Tribunal: TJDFT
Processo: 0734743-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734743-86.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RKG METAIS LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por RKG METAIS LTDA contra a decisão ID origem 205211719, que indeferiu a gratuidade de justiça à agravante, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos dos Embargos à execução n. 0708290-91.2024.8.07.0020, opostos em desfavor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA, ora agravada. Nas razões recursais, a agravante defende que a decisão agravada, caso mantida, causará à agravante grave lesão de difícil reparação, uma vez que a impede de exercer seu direito de ação e buscar a tutela jurisdicional pois o indeferimento da justiça gratuita, terá como consequência a preclusão do embargo a execução, onde se discute um excesso de execução na ação originaria de execução de título extrajudicial. É o relatório, no que cabe analisar neste momento processual. DECIDO. De início, analiso o pedido de concessão de gratuidade da justiça, eis que o preparo é requisito de admissibilidade recursal. Pois bem, como é sabido, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98, caput, CPC). Diferentemente do que ocorre com a pessoa natural, a alegação de hipossuficiência econômica formulada pela pessoa jurídica não goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, CPC); depende, pois, de prova cabal da situação afirmada. Diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC, o Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF, por meio na Nota Técnica n. 11/20231, sugeriu a adoção dos parâmetros contidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF para o reconhecimento da hipossuficiência econômica da pessoa jurídica. Sobre o tema, assim dispõe a citada Resolução: Art. 10. Considera-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa jurídica nos seguintes casos: I - tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, deverá enquadrar-se como sociedade microempresária optante do Simples Nacional, na forma da lei, devendo ser demonstrado, cumulativamente: a) que, deduzidas as suas dívidas da soma do valor de seus créditos, de suas aplicações e de seus investimentos, não resulta valor superior a 20 SM (vinte salários-mínimos); b) que não remunera mensalmente sócio, administrador, empregado ou prestador de serviço em quantia superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). A fim de demonstrar sua carência de recursos, a agravante traz seus balanços patrimoniais referentes aos anos de 2021, 2022 e 2023, certidões positivas de distribuições de ações cíveis do TJDFT e do TRF da 1a Região, certidão de protestos do 3o Ofício de Notas, Registro Civil e Protesto de Títulos, bem como extratos bancários. (ID 63642088). Apesar de intimado a apresentar documentação comprobatória da hipossuficiência econômica, os documentos apresentados não permitem conhecer o total de despesas e receitas, de modo que não é possível saber o saldo financeiro da agravante. Ocorre que o fato de uma empresa estar em situação financeira delicada não significa, necessariamente, que há impossibilidade do pagamento das despesas processuais, ainda mais no caso do Distrito Federal, cujas custas são extremamente módicas. Sobre o balanço patrimonial juntado, tem-se que, embora se tenha constatado prejuízos recentes, seu patrimônio líquido está positivo em R$ 296.696,84. Diante desse cenário, tenho que a agravante tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que o indeferimento da gratuidade da justiça no presente feito oferece risco de prejuízo para consecução de seus objetivos institucionais (art. 10, inciso II, “b”, Resolução n. 271/2023 – CSDPDF). Para além disso, destaco as módicas quantias cobradas nesta eg. Corte de Justiça, o qual, segundo o Diagnóstico das Custas Processuais Praticadas nos Tribunais elaborado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, é o Tribunal com competência estadual com os mais reduzidos valores de custas iniciais e de taxas judiciárias máximas2. Assim, entendo que a agravante não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica previsto no art. 98, caput, do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a gratuidade da justiça no que concerne ao presente recurso e determino a intimação da agravante para que efetue o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 1o, CPC). Como o recolhimento do preparo é requisito de admissibilidade recursal, postergo a análise do pedido de antecipação da tutela. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator